Tribunal: STF
Processo: Rcl 62176
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada com supedâneo na ADPF nº 130 e na Reclamação nº 49.432 por Flávio Henrique Stringueta, em face de acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos da Apelação nº 1017368-64.2021.8.11.0041, que julgou procedente a ação coletiva de indenização por danos morais c/c tutela antecipada de arresto bens c/c tutela inibitória e pedido de obrigação de fazer, para condenar o ora reclamante ao pagamento de danos morais em virtude de reportagem veiculada, em 27.2.2021, no Jornal Gazeta Digital, intitulada “O que importa nessa vida?”.



    Argumenta-se que o aresto malfere diretamente os paradigmas de julgamento invocados na medida em que pronuncia ilicitude e comina sanção a crítica jornalística já analisada pela Suprema Corte e chancelada pelo respectivo enquadramento nos limites da liberdade de expressão.



    Requer-se o deferimento de liminar, com suspensão imediata da eficácia do acórdão reclamado. No mérito, pleiteia-se a confirmação da liminar para cassação do ato reclamado.



    O processo foi-me distribuído por prevenção.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é instrumento previsto pela Constituição da República, em seu art. 102, I, l, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a utilização como sucedâneo recursal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, entendo que há aderência estrita entre o ato judicial de constrição e os paradigmas apontados pelo reclamante.



    No julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967. A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que “em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação” (Rcl 31130 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/12/2020), de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, “em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial” (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018). 



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional a restrição pontual, temporária e excepcional que a liberdade de expressão venha a ter.



    Na ADPF 130, o STF reconheceu a importância maior, para a democracia constitucional brasileira, da liberdade de imprensa (e das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional que a informam), dada a relação de inerência entre pensamento crítico e imprensa livre.



    Há, assim, não apenas uma direta conexão com a democracia, mas com o próprio construto da personalidade.



    Não obstante os longos debates travados por ocasião do julgamento, consegue-se extrair, no mínimo, como linha mestra da compreensão da Corte, que gozam tais liberdades públicas de um lugar privilegiado, a impor, em caso de colisão com outros direitos fundamentais, tais como os direitos de privacidade, honra e imagem, um forte ônus argumentativo para imposição de eventuais restrições à divulgação de peças jornalísticas, todas sempre bastante excepcionais.



    Ao seguir por essa linha intelectiva, julguei procedente a Reclamação nº 49.432 por decisão que, inextricavelmente conectada à presente hipótese, cumpre-me transcrever na integralidade:



    “Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Flávio Henrique Stringueta, em face de ato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1009653-94.2021.8.11.0000, que, ao não conhecer do recurso e confirmar sentença que deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte reclamante se abstivesse de emitir ataques ao Ministério Público do Estado, bem como a seus membros, teria violado a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 130.



    Na origem, cuida-se de Ação Coletiva de indenização por danos morais apresentada pelo Ministério Público do Mato Grosso cuja tutela antecipada foi deferida a fim de impedir que a parte reclamante publicasse, na mídia, opinião sobre as compras de celulares para utilização pelos membros do Ministério Público do Mato Grosso. 



    Afirma que o Juízo de primeiro grau, em tutela de urgência, deferiu em parte a liminar para determinar que o reclamante se abstivesse de emitir novos ataques aos referidos membros, bem como a própria instituição, inclusive em redes sociais sob pena de multa. Em face dessa decisão foi interposto agravo de instrumento o qual confirmou a medida cautelar deferida. 



    Nesse contexto, entende contrariado o decidido pela ADPF 130, uma vez que suas opiniões, todas baseadas em fatos concretos, estão sendo censuradas. Afirma que o ato atacado restringe a livre manifestação do pensamento e se caracteriza com censura prévia, situação repelida em um Estado Democrático de Direito. 



    Defende que o artigo publicado, de autoria da parte reclamante, “não ultrapassara os justos limites da opinião crítica admissível” (eDoc 1, p. 18). Completa alegando-se que “O direito de crítica, enquanto manifestação do direito de opinião, traduz-se na apreciação e avaliação de atuações ou comportamentos de outrem, com a correspondente emissão de juízos racionais apreciativos ou depreciativos. É certo que seu limite lógico deve ser, consequentemente, o resultante do próprio conceito de crítica, correspondendo este ao confronto de ideias, à apreciação racional de comportamentos e manifestação de opiniões” (eDoc 1, p. 19). 



    Dessa forma, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação a fim de cassar a decisão atacada. 



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição da República, em seu art. 102, I, “l”, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    No julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967.



    A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que “a liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial – necessariamente ‘a posteriori’ – nos casos em que se registrar prática abusa dessa prerrogativa” (Rcl 21.504, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2015).



    Essa extensão do entendimento sobre a liberdade de expressão para outros casos, não necessariamente previstos pelo paradigma, justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, “em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial” (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018). 



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter.



    Conclui-se, portanto, que a jurisprudência que se cristaliza a partir do precedente da ADPF nº 130 exige que o controle e a limitação da liberdade de expressão, frutos de juízo de ponderação no qual se explicitem as condições normativas e fáticas que excepcionam a posição de preferência, operem a posteriori, engajando eventuais responsabilidades cíveis, criminais e administrativas, se cabíveis.



    Essa linha de orientação, que, sem dúvidas, compatibiliza o alcance do que restou decidido na ADPF com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem se notabilizado pela fixação de parâmetros de controle das decisões proferidas pelas autoridades que se vinculam à jurisdição deste Supremo Tribunal Federal.



    A fim de indicar alguns parâmetros, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Reclamação 22.328, já referida nesta decisão, apontou os seguintes:



    “(i) veracidade do fato;



    (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação;



    (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia;



    (iv) local do fato;



    (v) natureza do fato;



    (vi) existência de interesse público na divulgação em tese;



    (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e



    (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação.”



    Esses parâmetros sintetizam importantes diretrizes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como a de reconhecer que há discursos “especialmente protegidos”, como são o discurso político e sobre assuntos de interesse público, o discurso sobre funcionários públicos no exercício de suas funções e sobre candidatos a cargos públicos, e o discurso que expresse um elemento da identidade ou da dignidade pessoais de quem se expressa, tal como bem identificou a Relatora Catalina Botero, no Relatório sobre o Marco Jurídico Interamericano sobre o Direito à Liberdade de Expressão.



    No que tange especificamente às pessoas públicas, a Corte Interamericana (Caso Kimer v. Argentina, Sentença de 2 de maio de 2008, Série C, n. 177, § 86-88) tem sublinhado que o Estado deve se abster em maior grau de impor restrições a essas formas de expressão, tendo em vista que a opção pela vida pública impõe a elas uma maior tolerância diante de críticas. São objeto de ainda maior proteção dos discursos relativos à idoneidade dos funcionários públicos, já que, para além da opção pela vida pública, os funcionários têm também maiores condições de rebater e enfrentar os argumentos e as críticas que lhes forem dirigidas (Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de janeiro de 2009. Série C, N° 193, § 110 e 111).



    É preciso, ainda, que a liberdade de expressão, sempre que for afastada, seja objeto de minudente exame de proporcionalidade, devendo os juízes fundamentar se o que se ganha limitando pontualmente a liberdade de expressão encontra respaldo nos valores plurais que são pilares da democracia brasileira.



    Note-se, por fim, que, nos termos da Declaração Conjunta sobre Liberdade de Expressão e Internet, feita no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, “a liberdade de expressão se aplica à internet do mesmo modo que a todos os meios de comunicação”, inclusive quanto às restrições que “só são aceitáveis quando cumpre os padrões internacionais”.



    No caso, a decisão reclamada mantém a decisão que acabou por deferir parcialmente a tutela de urgência, a fim de determinar que o atual reclamante se “abstenha de emitir novos ataques ao Ministério Público do Estado do Mato Grosso e aos seus membros, inclusive no âmbito das redes sociais, sobe pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (eDOC 5, p. 6).



    Os “ataques”, por sua vez, decorreriam da publicação de um texto cujo teor é o seguinte (eDOC 7, p. 2-3):



    “Faz algum tempo que estou quieto, sumido. Já me disseram isso. Eu concordo. E tem algumas explicações. Uma delas é que eu estava querendo ficar “na minha”, acreditando que as coisas podiam andar para o lado do melhor vento. Não andaram. Na minha opinião.



    Semanas atrás, o Brasil inteiro foi surpreendido com várias publicações dizendo que o nosso MPE/MT, cada promotor de “justiça”, receberia um smartphone de última geração, ou quase última, já que a tecnologia muda constantemente, e já mudou.



    Virou notícia, e vergonha, nacional. O que se esperaria dos promotores, ou seus líderes, ou do inconsequente idealizador desse absurdo? Que não tivessem feito. E, como já tinham feito, que pedissem desculpas à sociedade pelo erro e sumissem de cena. Mas não. Continuaram. Irão receber os tais aparelhos, como se não tivessem condições de ter algo assim para trabalhar e se comunicar. Uma juíza assim autorizou



    Por que, nobres representantes do MPE MT, os professores não receberam equipamentos mínimos para instruírem seus filhos? Por que nenhum de vocês se insurgiu contra o poder público para exigir algo parecido para a instrução dos seus filhos e dos demais estudantes do nosso estado? Vocês acham que foram, e são, éticos?



    Certa vez eu me manifestei sobre o auxílio moradia dos membros do MPE. Ocorre que também os membros do judiciário também o recebiam. Ou seja, cada um encobrindo o outro. Me digam: por que os detentores dos maiores salários do Brasil precisam de auxílio para morarem e nenhum outro servidor público tem o mesmo direito? E mais, se um promotor ou juiz seja casado com outro juiz ou promotor, receberiam em dobro, cada um o seu. Pergunta: os cônjuges residem em casas diferentes? Por que auxílios duplicados? E mais. Se o promotor ou juiz tivesse mais de uma residência, uma ou mais, como é comum, por que receber auxílio moradia? Alguém, por favor, me explica.



    Também me referi no passado sobre o direito dos promotores, mas não falei dos juízes, que têm o direito de 2 meses de férias por ano? Por que? Alguém sabe explicar? Eles trabalham mais do que os trabalhadores de outros poderes e da iniciativa privada? Merecem mais por que? E, sabem, podem vender as férias e receberem em dinheiro, até porque, sabemos, não precisam de 2 meses de férias. Assessores que o digam.



    E a situação dos R$ 73 milhões descobertos pela CPI do MP desviados pelo MPE MT? Alguém acredita que dará algo? Eu acredito que os poderes se protegem. Mas isso vem ao encontro do que eu já falei antes. Que não há justiça neste país se houver interesses envolvidos.



    Também disse atrás que o MPE devolvia o restante do duodécimo aos seus membros. Só aos promotores, obviamente. Dinheiro público devolvido a quem não tinha esse direito. Só eles tinham. Alguém sabe o motivo? Eu reputo como imoralidade. Mas eles falam que é direito. Fui interpelado judicialmente para me explicar. Nada aconteceu. Eu desafio o MPE/MT a abrir suas contas nos últimos 20 anos para provar que eu estou errado. Não acredito que farão. Falo para vocês: o MPE/MT não está comprometido com a ética e a moralidade quando o assunto é o seu benefício.



    E acrescento: não existe instituição mais imoral que o  MPE/MT, que senta na própria moralidade e fala das ilegalidades das outras instituições.



    Serei processado por isso. Eu sei. E até espero que sim. Pois, assim. Poderei abrir as entranhas desse instituição MPE e, por consequência, talvez, o judiciário.



    Deus nos proteja.”



    Tendo em vista que a afirmação de que “o MPE devolvia o restante do duodécimo aos seus membros” foi objeto de retratação pelo ora reclamante, a Associação de Membros do Ministério Público de Mato Grosso, na inicial da ação coletiva, restringiu a impugnação à acusação de “vergonha nacional”. 



    Ao deferir parcialmente a liminar, o juiz consignou que (eDOC 5, p. 5):



    “É certo que o direito a liberdade de expressão não é absoluto, ainda que previsto constitucionalmente, pois encontra limites no próprio ordenamento jurídico. 



    Contudo, não é possível nesta seara de cognição concluir pela referida ofensa aos limites, motivo pelo qual a tutela requerida pelo requerente depende da verificação do excesso ou abuso de direito, o que nesta ocasião não se conjectura. 



    A caracterização ou não do abuso de direito perpetrada pelo requerido em sua publicação veiculada através de jornais, deverá ser objeto de dilação probatória e trâmite através do devido processo legal, com a possibilidade de pleno contraditório, não sendo possível a análise de cognição ampla e precisa de todo o caderno processual nesta fase de cognição sumária. 



    Dessa forma, nesta fase processual, impossível acolher o pleito para indisponibilidade dos bens, a remoção do ilícito e a tutela ressarcitória, pois os elementos juntados neste momento não são suficientes para medida tão drástica. 



    Verifico, ainda, a existência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, o que impede a antecipação de tutela (art. 300, § 3º, do CPC), porque, uma vez determinada liminarmente a indisponibilidade dos bens, a remoção do ilícito e a tutela ressarcitória, não será possível o retorno completo ao status quo ante, caso a ré, eventualmente, reverta as alegações.” 



    A decisão reclamada, por sua vez, atentou para a função pública desempenhada pelo reclamante, para o excesso de linguagem e para a restrição de novos abusos (eDOC 4, p. 8):



    “Nesta fase de cognição sumária, verifica-se que na matéria publicada (ID n. 89448969) o autor dá demasiada ênfase aos fatos ocorridos, hiperboliza a narrativa, faz uma descrição exagerada da situação, a ponto de alterar a verdade. 



    A intenção de despertar o interesse do leitor não o legitima a afirmar que “ nenhum outro servidor público tem o mesmo direito”, qual seja, de trabalhar com equipamentos tecnológicos modernos, receber auxílio-moradia, ter férias anuais de 60 dias e converter parte desse benefício em pecúnia. 



    E mais, a notícia veiculada, por responsabilidade própria do subscritor, do respectivo editor-chefe de redação ou de ambos, o identifica como “delegado da Polícia Civil em Mato Grosso e atua na Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO)”, numa clara pretensão de estender a credibilidade da sua função pública às suas opiniões pessoais. 



    Ao determinar que se “abstenha de emitir novos ataques”, fica claro o propósito do juízo de origem de coibir a reiteração do abuso, e não de censurar a liberdade de manifestação de pensamento.”



    Ocorre, porém, que, à exceção da possível imputação de crime, já objeto de retratação, os demais juízos feitos pelo reclamante, ainda que ofensivos e ainda que digam respeito à idoneidade da instituição, foram feitos no legítimo exercício de sua liberdade de expressão. Como assinalou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, os funcionários públicos e as instituições públicas de um modo geral estão sujeitas a um maior escrutínio por parte da população, além de deverem ser mais tolerantes sobre eventuais críticas ou juízos negativos que possam receber. Os funcionários públicos têm mais meios a sua disposição para se defender de críticas e ainda devem dar exemplo de que podem conviver com discursos que veiculem reprovação de sua atuação. 



    No caso concreto, afirmar que a utilização da expressão “vergonha nacional” possa ser um ataque – e, portanto, no contexto da decisão, uma fala proibida – seria o mesmo que exigir do reclamante manifestação de apreço ou orgulho sobre a notícia que objetivava criticar. Por essa razão, a ordem para que se abstenha de proferir “novos ataques” sem precisar o conteúdo do alcance da proibição é, no contexto da decisão de primeiro grau, atentatória à ampla liberdade de expressão, tal como consagrada na jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, uma vez que em desarmonia com o que decido pelo STF na APDF 130. 



    Publique-se”.



    Na espécie, a autoridade reclamada desconstituiu a sentença de improcedência da demanda (eDoc 5) e condenou o apelado, ora reclamante, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais, com base nos seguintes fundamentos (eDOC 7, pp. 7-12):



    “A presente Ação foi ajuizada contra o apelado, Delegado de Polícia Civil, em razão de matéria publicada em 27 de fevereiro de 2021 no site do Jornal Gazeta Digital em que anuncia que “não existe instituição mais imoral que o MPE/MT que o nosso, que senta na própria moralidade e fala das ilegalidades das outras instituições”. A apelante assinala que essas declarações têm o único objetivo de prejudicar a imagem de todos os servidores vinculados ao MPE-MT e atingem inclusive os membros da Magistratura ao intitulá-los de “vergonha nacional” e “privilegiados” em razão de altos salários, férias, etc. 



    Sustenta que o réu “anunciava que os membros do Ministério Público Estadual rateavam as sobras da verba de duodécimos entre os seus promotores, insinuando e induzindo a população a acreditar num suposto envolvimento da instituição Ministério Público e seus membros em um esquema de apropriação indevida de verba pública”. 



    E mais, que “ele disse que os promotores de justiça desviaram 73 milhões de reais, sob o acobertamento e proteção dos membros do judiciário, insinuando e induzindo a população a acreditar que uma "organização criminosa" se instalou no órgão do Ministério Público Estadual e no órgão do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e que, utilizando do aparato institucional, seus membros se apropriavam indevidamente de verba pública o que, em tese, configuraria os crimes de peculato (art. 312 do CP) e de associação criminosa (Lei nº 12.850/2013)”. (...) “Alguém acredita que dará algo? Eu acredito que os poderes se protegem. Mas isso vem ao encontro do que eu já falei antes. Que não há justiça neste país se houver interesses envolvidos”. (...) “seguiu tecendo maldosas críticas sobre os direitos, garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público e do Judiciário assegurados pela Constituição Federal e leis infraconstitucionais, rotulando-os de “privilegiados” acerca de salários, férias, etc.”. 



    Fundamentou seu pedido no artigo 5º, V, e X, da CF, que preceituam: 



    “V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; 



    X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”. 



    E também nos artigos 186 e 927 do Código Civil. 



    O apelado requer que os efeitos da decisão proferida no Habeas Corpus n. 1003654-29.2022.8.11.0000 pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça em 8-6-2022, que mandou trancar a Ação Penal, repercutam neste Recurso. 



    Esse decisum foi confirmado em 9-8-2023 no Recurso Especial do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. 



    E na Reclamação n. 49432/MT ajuizada pelo ora apelado contra o acórdão proferido no AI n. 10096539420218110000, da minha relatoria, que em 8-9-2021 confirmou a decisão para que ele se abstivesse de emitir ataques ao MP estadual e aos seus membros, foi reconhecido que o apelado emitiu opinião dentro dos limites da liberdade de expressão. 



    O artigo 65 do CPP dispõe que “Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito” . 



    Conforme consignado na sentença ora recorrida, “o artigo que causou toda a situação em comento, intitulado como “O que importa nessa vida?”, foi publicado na “Gazeta Digital” em 27/02/2021, se referiu à outras reportagens/publicações questionando o recebimento de smartphone de última geração pelos Membros do Ministério Público. De igual modo questionou o recebimento de auxílio moradia pelos Membros do Ministério Público Estadual (MT) e do direito a dois meses de férias ao ano. Citou, ainda, a CPI do MP instaurada na Assembleia Legislativa e desafia o MPE/MT a abrir suas contas (Id. 55656149)”. 



    Por conseguinte, o apelado apenas criticou o teor de matérias jornalísticas amplamente divulgadas que informavam que a PGJ/MT havia tornado público a aquisição de aparelhos celulares como Iphone 11, Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy S10 (Pregão Eletrônico n. 097/2020). 



    A decisão deste Tribunal de Justiça, mantida pelo STJ, trancou o processo penal por reconhecer “que o seu conteúdo compreende o livre exercício da liberdade de expressão”. 



    Todavia, esse decisum que negou seguimento ao REsp n. 2039948-MT, interposto pela Associação do Ministério Público contra decisão deste TJMT, foi reformado em 30-8-2023 pelo ministro relator em Agravo Regimental. 



    Apesar de considerar legítimo exercício da liberdade de expressão os comentários do apelado sobre as notícias que já se encontravam em domínio público, tais como a compra dos aparelhos telefônicos, ou quando se insurgiu contra o auxílio-moradia dos magistrados e promotores, ele se arvorou como julgador e palatino da moralidade ao declarar: 



    “(...) não existe instituição mais imoral que o MPE/MT que o nosso, que senta na própria moralidade e fala das ilegalidades das outras instituições.” 



    E também: 



    “Alguém acredita que dará algo? Eu acredito que os poderes se protegem. Mas isso vem ao encontro do que eu já falei antes. Que não há justiça neste país se houver interesses envolvidos”. 



    É flagrante que essa afirmação atingiu indiscriminadamente os membros do Ministério Público, e feriu a honra, a reputação e a dignidade de todos. Evidentemente a situação ultrapassou o mero aborrecimento. 



    Nesse sentido: 



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO. DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ). 



    2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)" (REsp n. 801.109/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 12/3/2013). 



    3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 



    4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que ocorreu abuso do direito à liberdade de informação, opinião e crítica jornalística. Entender de modo contrário demandaria reapreciar os elementos fáticos dos autos, o que é inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 



    5. O valor fixado pelas instâncias locais a título de indenização por danos morais não se revela irrisório nem exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de razoabilidade, de modo que sua revisão também encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.222.065/GO, relator ministro